Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-32.2014.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000223-32.2014.8.11.0049 - COMARCA DE VILA RICA
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: DENI DE MELLO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que extinguiu sem julgamento de mérito a Ação de Busca e Apreensão n. 0000223-32.2014.8.11.0049, ajuizada em face de DENI DE MELLO.
O apelante argumenta, em síntese, que há nulidade no processo, uma vez que as intimações foram realizadas somente em nome de um dos patronos habilitados nos autos, mas há pedido expresso requerendo que as publicações sejam realizadas em nome de todos os advogados indicados.
Sustenta que Patrono dos autos também deveria ter sido intimado para dar andamento ao processo, por isso o processo não poderia ter sido extinto.
Conclui asseverando que “para se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, é imprescindível que haja, de fato, o abandono do processo, ou seja, deve haver demonstração inequívoca de que a parte pretendeu abandoná-lo, o que não se constata nos autos, como já demonstrado, eis que, além das publicações serem veiculadas em nome de advogado adverso, sequer houve a intimação pessoal do patrono do autor.”
Prequestiona a matéria.
Nesses termos, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja desconstituída, e determinado o regular processamento da ação.
Ausente de contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida tão somente sobre nulidade de intimação, tema cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n. 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que extinguiu sem julgamento de mérito a Ação de Busca e Apreensão n. 0000223-32.2014.8.11.0049, ajuizada em face de DENI DE MELLO.
Consta na petição inicial que o apelante requereu que as publicações e intimações fossem realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA – OAB/MT 12.410-A; RAPHAEL NEVES COSTA – OAB/MS 12.178-A; e MÁRCIA MARIA DA SILVA – OAB/MT 8922.
Durante todo o trâmite processual todas as publicações foram realizadas em nome desta última Patrona, de maneira regular. Inexiste nos autos qualquer modificação quanto ao pedido de intimação em nome dela.
Pois bem. Sobre o assunto, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que inexiste nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que exista requerimento para que conste o nome de outros advogados.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DOS PATRONOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.603/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/8/2018, DJe 14/8/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 1456273/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO REALIZADA APENAS EM NOME DE UM DOS PATRONOS DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que "é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles" (EDcl no Ag 1.235.256/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 2/9/2013). Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1199505/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).
No mesmo sentido se manifesta este Tribunal de Justiça, portanto a alegada nulidade não se evidenciou neste caso.
Já no que se refere à ausência de intimação pessoal do Patrono para dar andamento ao feito, a jurisprudência também aponta com prescindível tal providência, veja-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A TEMPO E MODO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO – PRESCINDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 290 c/c art. 485, I e IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. Ante a ausência de comprovação, no prazo determinado, do recolhimento das custas iniciais, imperioso o indeferimento da inicial, julgando extinto o processo.” (TJMT, RAC 0051065-40.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
O apelante prequestiona a matéria para fins recursais. Todavia, é consabido ser prescindível a manifestação expressa de todos os dispositivos legais debatidos no recurso, quando a matéria é analisada nos fundamentos da decisão.
Ante o exposto, DESPROVEJO o presente recurso, para manter incólume a sentença combatida.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora